Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA CANCELADA POR SUSPEITA DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES INADEQUADAS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA MANTIDA.
I. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, previsto no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, gera simples incidente processual para o qual não há previsão de recolhimento de custas ou despesas, consoante se depreende do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. Trata-se de incidente ao qual não se aplica o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispositivo concernente ao cancelamento da distribuição da petição inicial na hipótese de ausência de “pagamento das custas e despesas de ingresso”.
III. Havendo indicativos de que o apelante não tem como reativar a conta bancária cancelada pela instituição financeira na qual era mantida, revelam-se inadequadas as astreintes estipuladas na sentença, consoante a inteligência dos artigos 536, § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.
IV. As astreintes têm conteúdo cominatório e assim não se mostram apropriadas quando a realidade dos autos indica a inviabilidade fática ou jurídica do cumprimento da obrigação de fazer.
V. Agravo Interno desprovido.